Tribunal: TJMT
Processo: 1050173-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050173-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYARA ISABELE REZER - CPF: 023.693.571-26 (APELANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL POR SINDICATO. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença coletiva, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, por ausência de legitimidade ativa da exequente, não incluída no rol de substituídos da ação coletiva proposta pelo sindicato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução individual de sentença coletiva por substituto processual sindical, quando o título executivo judicial expressamente limita seus efeitos subjetivos aos substituídos nomeados na inicial da ação de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. A substituição processual por sindicatos é autorizada pelo ordenamento jurídico, inclusive para fins de execução, salvo quando a sentença coletiva impõe, de forma expressa, limitação subjetiva aos seus efeitos.

4. A petição inicial da ação coletiva apresenta rol nominal de beneficiários, restringindo o alcance subjetivo da tutela judicial.

5. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a eficácia da substituição processual ampla cede quando o título judicial delimita os substituídos.

6. A exequente não figura entre os nominados, o que inviabiliza a execução individual e impõe o reconhecimento da ausência de legitimidade e de interesse processual, sob pena de afronta à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “
1. A execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato como substituto processual exige a observância dos limites subjetivos fixados no título executivo judicial. 2. A exclusão nominal de determinado membro da categoria no rol de substituídos impede sua legitimidade para promover cumprimento de sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Mayara Isabele
Rezer
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1050173-31.2025.8.11.0041, em que figura como apelado o Município de Cuiabá.

A pretensão da exequente funda-se na decisão proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n. 0036460-26.2013.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, que reconheceu o direito ao pagamento da hora-atividade, conforme os parâmetros fixados pela Lei Federal n. 11.738/2008.

O juízo de origem, após analisar os elementos constantes dos autos, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que a exequente não figura no rol de substituídos indicado, de forma expressa, na ação coletiva manejada pelo sindicato, sendo carecedora de interesse processual e de legitimidade para promover a execução.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que integra a categoria representada pelo sindicato substituto processual, o que, a seu ver, seria suficiente para lhe conferir legitimidade para promover a execução individual do julgado, ainda que não conste seu nome na listagem de substituídos originalmente apresentada.

Aduz, ainda, que a sentença coletiva reconheceu o direito da categoria como um todo, sem limitação subjetiva expressa quanto aos beneficiários, e que o entendimento adotado na origem ofende a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Cuiabá, pugnando pela manutenção da sentença e pela extinção do feito. Sustenta, entre outros pontos, que a sentença coletiva é clara ao delimitar os seus efeitos aos substituídos expressamente arrolados na inicial da ação coletiva, não se tratando, portanto, de tutela de direitos coletivos
stricto sensu
, mas sim de direitos individuais heterogêneos de pessoas identificadas, o que afasta a legitimidade da ora apelante para executar o julgado.

O Ministério Público, por meio de parecer da 26a Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público no feito, opinando pela não intervenção ministerial, por se tratar de matéria patrimonial individual disponível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em apreço cinge-se à verificação da legitimidade ativa da apelante para promover o cumprimento de sentença fundada em ação ajuizada por sindicato como substituto processual, em favor de substituídos expressamente identificados, sendo incontroverso nos autos que o nome da exequente não figura no rol nominal apresentado na ação coletiva originária.

O ponto nevrálgico, portanto, reside em aferir se a sentença proferida na ação coletiva originária é dotada de eficácia subjetiva ampla, apta a abranger todos os integrantes da categoria profissional representada, ou se, ao revés, possui limitação subjetiva expressa, restrita aos substituídos individualizados na petição inicial daquela demanda.

Conforme se depreende dos autos, a ação originária foi proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT contra o Município de Cuiabá, visando à declaração do direito dos professores ao recebimento da hora-atividade correspondente a 1/3 da jornada, conforme previsão do § 4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008.

Ocorre que, diversamente do que sustenta a apelante, a sentença proferida naquela ação não reconheceu o direito de toda a categoria de maneira ampla e irrestrita, tampouco afirmou tratar-se de direito difuso ou coletivo
stricto sensu
, de natureza indivisível. Muito pelo contrário: a petição inicial da ação coletiva contém rol expresso de servidores substituídos, listando nominalmente os professores que seriam beneficiários da demanda.

Não se trata, portanto, de uma ação coletiva em sentido próprio, voltada à tutela de direitos transindividuais de cunho coletivo, mas sim de ação ajuizada sob a lógica da substituição processual restrita, limitada aos indivíduos nomeados como beneficiários pelo sindicato autor.

Tal constatação é elemento decisivo para a aferição da eficácia subjetiva da sentença coletiva, especialmente quando confrontada com os preceitos do art. 113, § 1o, do CPC, aplicáveis, por analogia, às ações coletivas com substituição processual limitada.

A apelante invoca precedentes do STF (RE 883.642/AL) e do STJ (
AgInt
no REsp 1.985.158/MG, entre outros), sustentando que a jurisprudência superior reconhece a ampla legitimidade dos sindicatos para substituição processual da categoria como um todo, inclusive para fins de execução.

É fato que os precedentes mencionados reconhecem a legitimidade extraordinária dos sindicatos, ainda que sem autorização individual ou listagem de substituídos. Todavia, também é verdade que tais julgados ressalvam expressamente que eventual limitação subjetiva imposta no título executivo judicial deve ser respeitada, prevalecendo a coisa julgada formada no caso concreto.

Vejamos trecho da sentença coletiva:

Cumpre observar o princípio da fidelidade ao título executivo, que obriga o julgador a respeitar integralmente os contornos fixados no processo de conhecimento, sobretudo quando a sentença transitada em julgado define com precisão o alcance subjetivo da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO-AUTOR CONSTANTES DE LISTA E DO PEDIDO. EXPRESSA FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM RELAÇÃO AOS NOMINADOS.
1. Cuida-se de execução individual de sentença coletiva prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo n. 2007.34.00.028924-5), a qual condenou a União ao pagamento de diferenças relativas à percepção de GDATA e GDPGTAS em favor dos substituídos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio de Janeiro - SINTRASEF/RJ nominalmente relacionados na inicial. Controverte-se quanto à legitimidade ativa de servidor não constante da inicial para propor a execução individual.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a entidade sindical tem ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles nominados ou não em listagem, seja para promover a ação de conhecimento ou mesmo a execução do julgado, porquanto representa toda a categoria que congrega, em observância à orientação do STF (Tema n. 823), à exceção de expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada . Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. No caso dos autos, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido foram categóricos em afirmar que houve a limitação subjetiva no título judicial, e, portanto, não é possível o aproveitamento da condenação por servidores que não estejam abarcados pela coisa julgada.
4. Para decidir em sentido contrário, afastando a ocorrência da limitação objetiva e subjetiva do título executivo sobre o qual se operou a coisa julgada, seria necessária uma incursão no contexto fático-probatório pelo STJ, o que é vedado, por força da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2016517 SP 2022/0233394-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

A sentença coletiva limitou expressamente seus efeitos a um grupo determinado de servidores, nominalmente identificados.

Ressalte-se que o respeito à coisa julgada não é mero formalismo, mas expressão concreta do princípio da segurança jurídica, nos termos do art. 502 do CPC. Estender os efeitos da sentença a quem não foi expressamente contemplado equivale a
criar um novo
título executivo, o que não encontra respaldo legal.

Reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente, impõe-se o reconhecimento da inexistência de título executivo judicial em seu favor.

Não há que se falar em eficácia ampla da sentença coletiva, quando a própria decisão delimitou de forma inequívoca os seus efeitos subjetivos.

Permitir a execução da sentença por quem dela não foi expressamente beneficiado constituiria violação à coisa julgada e subversão dos limites da jurisdição.

Diante desse quadro, é forçoso reconhecer que a parte apelante não possui legitimidade ativa para promover a execução do julgado coletivo, tampouco demonstra interesse processual, pois não se encontra entre os beneficiários abrangidos pela sentença exequenda.

O exercício do direito de ação pressupõe, como condição da ação, a titularidade do direito material reconhecido na sentença exequenda. Inexistente tal titularidade, por expressa exclusão da substituição processual, inexiste, igualmente, legitimidade ativa.

Sendo assim, correta a sentença de origem ao extinguir o feito sem resolução do mérito, com base nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Mayara Isabele
Rezer
, mantendo-se íntegra a r. sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026